Tribunal: TJBA
Processo: 8074186-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074186-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO DE SANTANA CUNHA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO DOS §§ 9º E 10 DO ART. 1.039 DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, diante da ocorrência de supressão de instância, visto que o agravante não formulou pedido prévio de distinção ao juízo de origem em relação ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de declaração no juízo de primeiro grau supre a exigência legal de requerimento específico de distinção para afastar a suspensão do processo baseada em tema repetitivo.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece um procedimento específico para casos de sobrestamento indevido, exigindo que o pedido de prosseguimento, fundado na demonstração de distinção com o tema afetado, seja dirigido primeiramente ao juízo que ordenou a suspensão.

4. A interposição de agravo de instrumento diretamente no tribunal, sem a análise prévia do requerimento de distinção na origem, configura supressão de instância, tornando o recurso inadmissível.

5. A oposição de embargos de declaração contra a decisão de sobrestamento não substitui o rito processual obrigatório, pois constitui recurso de fundamentação vinculada, inadequado para suprir a exigência legal do requerimento específico de distinção.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno no agravo de instrumento n. 8074186-66.2025.8.05.0000 (ID. 96696351), em que figura como
recorrente EDVALDO DE SANTANA CUNHA
, e como recorrido
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.